Tribunal: TJPA
Processo: 0016814-18.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016814-18.2008.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARISTELA DE FARIAS GUERREIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. I
MPROCEDÊNCIA. TENTATIVA DE
DISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO. PRECEDENTES
. DESATENÇÃO DAS MATÉRIAS PASSÍVEIS DE DISCUSSÃO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - OBSERVÂNCIA DO 741, DO CPC/1973, APLICÁVEL À ESPÉCIE.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

Nota-se que o apelante, busca, em verdade, discutir a parte dispositiva do título judicial objeto da execução por meio dos Embargos à Execução, pois segundo ele, o período correto para liquidação dos lucros cessantes deveria ser aquele pretendido pela apelada/embargada na petição inicial da ação de indenização por danos morais.

2-

Deste modo, tendo em vista que o apelante pretende, em verdade, dar nova interpretação a parte dispositiva da sentença do processo ordinário. Assim, cumpre verificar o revolvimento da matéria aventada neste recurso diante da coisa julgada do instituto da preclusão.

3-

A coisa julgada não pode ser modificada pela via de embargos à execução quando a matéria poderia ter sido objetada no processo de conhecimento, pois, com o trânsito em julgado da decisão de mérito, presumem-se analisadas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, operando-se a preclusão e configura violação à regra da fidelidade ao título executivo, além de afrontar os limites da coisa julgada.

Apelação conhecida e desprovida. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de maio de 2023.

MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra MARISTELA DE FARIAS GUERREIRO, diante da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM/PA nos autos da Ação de Execução de título judicial (Processo nº 0016814-18.2008.8.14.0301 – migrado para o PJE) ajuizada pela apelada.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Assim, pelo exposto, julgo improcedentes os Embargos a Execução mantendo a execução em face do embargante no valor original, com a devida correção monetária e aplicação de juros legais
.
Sem custas
nesta ação para a Fazenda, e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor dos embargos. P.R.I.C – grifo nosso

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que os cálculos apresentados pela embargada, ora apelada, no que se refere as parcelas dos lucros cessantes, foram apurados até fevereiro de 2008, período este que difere daquele indicado na petição inicial da Ação Ordinária.

Aduz, ainda, impossibilidade de condenação da Fazenda Pública em pagamento de custas processuais. Sustenta, também, necessidade de condenação da apelada em honorários sucumbenciais no importe de 20% do valor exequendo.

Afirma, que o valor de R$ 69.970,00 se revela excessivo, cabendo à embargada/apelada o direito ao recebimento apenas do valor de R$ 16.018,00, havendo excesso no valor de R$ 53.951,62. Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação, para reforma integral da sentença.

Em juízo de admissibilidade, o Juízo a quo recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo (Id. 3347724 - Pág. 14).

A parte apalada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (Id. 3347725 - Pág. 1 ao Id. 3347726 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Conversão dos autos físicos para o meio virtual, no sistema PJE (ID 3347736 - Pág. 3; 3347737 - Pág. 1).

É o relatório do essencial. Decido.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo ao exame do mérito recursal.

A questão em análise reside em verificar se a sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução merece ser reformada.

Inicialmente, cumpre registrar que a principal irresignação do apelante diz respeito ao suposto erro no cálculo realizado pela apelada no que tange a apuração do lucro cessantes.

Para melhor compreensão da controvérsia, cumpre destacar que, o feito de origem contempla a execução, em autos autônomos, de sentença condenatória prolatada, em 31/03/2004, na ação ordinária (processo nº 0055068-79.2000.814.0301 - LIBRA), reconhecendo o direito da autora em ser indenizada por danos morais no valor de R$ 5.990,43, e ao pagamento dos lucros cessantes, no valor de R$ 27,00 por diária que deixou de receber. Transcrevo, a seguir, a parte dispositiva da referida sentença:

“(...)
Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, condeno o Estado do Pará a indenizar o autor nos danos materiais causados pelo abalroamento de seu automóvel no valor de R$5.990,43,
corrigidos monetariamente a partir da citação.
Condeno ainda o Estado ao pagamento dos lucros cessantes, no valor de R427,00 cada diária que efetivamente deixou de receber a autora,
que deverão ser contabilizados e corrigidas em liquidação de sentença apenas em relação aos dias úteis a contar da data do acidente. Condeno o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição. P.R.I.C. Belém, 31.03.2004.” – (SIC) grifo nosso

Não interposto recurso dessa sentença e o reexame necessário não foi admitido, à época, considerando o valor da causa. Operou-se o trânsito em julgado.

Diante o ajuizamento da ação de execução do título judicial, no valor de R$ 69.970,00, referente ao lucro cessante do período de 04.09.2000 (data do acidente) e janeiro de 2008, o Estado do Pará apresentou embargos à execução rejeitando parte dos cálculos apresentados pela embargada, ora apelada (Id. 3347720 - Pág. 2/5), sob a justificativa de que a exequente/embargada/apelada, deveria, quando da elaboração e apresentação da planilha de cálculo, ter considerado o período de 04.09.2000 a 13.12.2000 e não até dezembro/2008, tendo em vista que na ação ordinária seu pedido limitou-se à apenas 100 (contando do dia do acidente até a data do ajuizamento da demanda).

Feitos tais apontamentos, é possível verificar que o magistrado a quo, procedeu de forma acertada ao julgar improcedente os Embargos à Execução oposto pelo Apelante, isto porque, na referida defesa, é claro observar que o Ente Estadual busca discutir a parte dispositiva do título judicial objeto da execução, pois segundo ele, o período correto para liquidação dos lucros cessantes deveria ser aquele pretendido pela apelada/embargada na petição inicial da ação de indenização por danos morais.

Na situação dos autos, não é demais lembrar o que estabelece o art. 741 e incisos, do CPC/73, acerca das matérias passíveis de discursão em sede de Embargos à Execução pela Fazenda Pública, vejamos:

Art. 741.
Na execução contra a Fazenda Pública, os embargos só poderão versar sobre:
(Redação dada pela Lei nº 11.232, de 2005)

I - falta ou nulidade da citação, se o processo correu à revelia; (Redação dada pela Lei nº 11.232, de 2005)

II - inexigibilidade do título;

III - ilegitimidade das partes;

IV - cumulação indevida de execuções;

V - excesso de execução; (Redação dada pela Lei nº 11.232, de 2005)

VI - qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença
; (Redação dada pela Lei nº 11.232, de 2005)

Vll - incompetência do juízo da execução, bem como suspeição ou impedimento do juiz. – grifo nosso

Deste modo, tendo em vista que o apelante pretende, em verdade, dar nova interpretação a parte dispositiva da sentença do processo ordinário. Assim, cumpre verificar o revolvimento da matéria aventada neste recurso diante da coisa julgada do instituto da preclusão.

Sobre o assunto, o eminente processualista Luiz Guilherme Marinoni diz que: “A coisa julgada não pode impedir a rediscussão do tema por fatos supervenientes ao trânsito em julgado, até por que a eficácia preclusiva só atinge aquilo que foi deduzido ou poderia ter sido deduzido pela parte à época”. [in MARINONI, Luiz Guilherme. O Princípio da Segurança dos Atos Jurisdicionais - A Questão da Relativização da Coisa Julgada Material. In Relativização da Coisa Julgada. Coordenação Fredie Didier Jr. 2.ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2008]

Nesse sentido, o Código de Processo Civil disciplina em seu artigo 508 (art. 474 CPC/73):

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Logo, considerando que preconiza o inciso VI do art. 741, VI CPC/73, caberia ao embargante, ora apelante, em sede de embargos à execução, arguir as causas impeditivas ou modificativas da obrigação, desde que fosse fato supervenientes à sentença, o que como vimo, não é o caso dos autos.

Ademais, é imperioso ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial Representativo de Controvérsia (REsp no 1.235.513/AL), firmou entendimento de que a coisa julgada não pode ser modificada pela via de embargos à execução quando a matéria poderia ter sido objetada no processo de conhecimento. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVODE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008.SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS-UFAL. DOCENTES DEENSINO SUPERIOR. ÍNDICE DE 28,86%. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTE ESPECÍFICO DA CATEGORIA. LEIS 8.622/93 E 8.627/93. ALEGAÇÃO POR MEIO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO PREVÊ QUALQUER LIMITAÇÃO AO ÍNDICE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. ARTS. 474 E 741, VI, DO CPC.

1. As Leis 8.622/93 e 8.627/93 instituíram uma revisão geral de remuneração, nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição da República, no patamar médio de 28,86%, razão pela qual o Supremo Tribunal Federal, com base no princípio da isonomia, decidiu que este índice deveria ser estendido a todos os servidores públicos federais, tanto civis como militares.

2. Algumas categorias de servidores públicos federais também foram contempladas com reajustes específicos nesses diplomas legais, como ocorreu com os docentes do ensino superior. Em razão disso, a Suprema Corte decidiu que esses aumentos deveriam ser compensados, no âmbito de execução, com o índice de 28,86%.

3. Tratando-se de processo de conhecimento, é devida a compensação do índice de 28,86% com os reajustes concedidos por essas leis. Entretanto, transitado em julgado o título judicial sem qualquer limitação ao pagamento integral do índice de 28,86%, não cabe à União e às autarquias federais alegar, por meio de embargos, a compensação com tais reajustes, sob pena de ofender-se a coisa julgada. Precedentes das duas Turmas do Supremo Tribunal Federal.

4. Não ofende a coisa julgada, todavia, a compensação do índice de28,86% com reajustes concedidos por leis posteriores à última oportunidade de alegação da objeção de defesa no processo cognitivo, março temporal que pode coincidir com a data da prolação da sentença, o exaurimento da instância ordinária ou mesmo o trânsito em julgado, conforme o caso.

5. Nos embargos à execução, a compensação só pode ser alegada senão pôde ser objetada no processo de conhecimento. Se a compensação baseia-se em fato que já era passível de ser invocado no processo cognitivo, estará a matéria protegida pela coisa julgada. É o que preceitua o art. 741, VI, do CPC: "
Na execução contra a Fazenda Pública, os embargos só poderão versar sobre (...) qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença".

6. No caso em exame, tanto o reajuste geral de 28,86% como o aumento específico da categoria do magistério superior originaram-se das mesmas Leis 8.622/93 e 8.627/93, portanto, anteriores à sentença exequenda. Desse modo, a compensação poderia ter sido alegada pela autarquia recorrida no processo de conhecimento.

7. Não arguida, oportunamente, a matéria de defesa, incide o disposto no art. 474 do CPC, reputando-se "deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento como à rejeição do pedido".

8.
Portanto, deve ser reformado o aresto recorrido por violação da coisa julgada, vedando-se a compensação do índice de 28,86% com reajuste específico da categoria previsto nas Leis 8.622/93 e8.627/93, por absoluta ausência de previsão no título judicial exequendo.

9. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.º 08/2008.

(STJ - REsp: 1235513 AL 2011/0025242-1, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 27/06/2012, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/08/2012)

Colaciono jurisprudência mais recente da Corte Superior referendando o entendimento do precedente supracitado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO BASEADA EM FATO JÁ CONHECIDO NA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZADA. RESSARCIMENTO AO SUS. EXPRESSA PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL ACERCA DA LIMITAÇÃO TEMPORAL NO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS ANTERIORES À REESTRUTURAÇÃO DAS TABELAS DO SUS.
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA JULGADA. PRECEDENTES. SÚMULA 568/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(STJ - AREsp: 1914913 RS 2021/0179913-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 04/10/2021) – grifo nosso

REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA. INCOMPATIBILIDADE DE RECEBIMENTO SIMULTÂNEO DE REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. IMPROCEDÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso representativo da controvérsia (REsp no 1.235.513/AL), pacificou o entendimento de que, "nos embargos à execução, a compensação só pode ser alegada se não pôde ser objeto no processo de conhecimento. Se a compensação baseia-se em fato que já era passível de ser invocado no processo cognitivo, estará a matéria protegida pela coisa julgada."

2. In casu, conforme extrato CNIS juntado aos autos, recolheram-se contribuições, em nome do autor, como contribuinte individual, desde 3/2001 até 10/2012, de modo que há recolhimento de contribuições previdenciárias em concomitância com a concessão do benefício por incapacidade no interregno acima apontado. No entanto, apesar de conhecida, a questão não foi debatida pela Autarquia no processo de conhecimento.

3. Verifica-se que o INSS não manejou recurso adequado visando discutir a compensação, não prosperando, portanto, seu conhecimento em sede de Embargos do Devedor, ante a necessidade de preservação da coisa julgada produzida nos presentes autos.

4.Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1756860/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)

Acerca do assunto, este Egrégio Tribunal de Justiça assim se posicionou:

APELAÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA
.

1- Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em sede de embargos à execução, homologa o valor de R$236.592,64 (duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos) apresentado pela Contadoria do juízo e julga extinta a ação, condenando o embargante em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso de execução;

2- O caderno processual apresenta que a ação ordinária foi ajuizada em 16/07/1992; em 17/08/2009 foi prolatada a sentença que reconheceu o direito da apelada ao adicional de insalubridade no percentual de 50% desde a data de publicação da Lei Estadual nº 5.650/91, 04/02/1991, até a data do efetivo pagamento. Sem apresentação de recurso voluntário, com o trânsito em julgado da sentença, ocorrido em 18/04/2012, deu-se início ao cumprimento de sentença. Já em sede de embargos à execução, o embargante, ora apelante, traz à tona mudança no contexto fático e legal ocorrido à época do processo de conhecimento;

3- A coisa julgada não pode ser modificada pela via de embargos à execução quando a matéria poderia ter sido objetada no processo de conhecimento, pois, com o trânsito em julgado da decisão de mérito, presumem-se analisadas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, operando-se a preclusão (inteligência do art. 508 do CP/15);

4- A modificação de base legal para o caso é matéria que não foi abordada no processo de conhecimento, embora a ele contemporânea, já que a lide foi ajuizada em 1992 e sentenciada em 2009 e a nova legislação (Lei Estadual nº 5.810/94) editada em 1994, o que torna preclusa a discussão neste momento processual, porquanto, na fase executória, as causas impeditivas ou modificativas da obrigação só podem ser alegadas se supervenientes à sentença (art. 535, VI do CPC e Precedente do STJ);

5- Além de ser fato anterior à sentença, o desmembramento do IPASEP e a criação do PAS, por meio da Lei Estadual nº 6.439/02, não são eventos capazes de levar à conclusão de que a apelada tenha deixado de exercer atividade de odontóloga em condições que respaldem o pagamento do adicional de insalubridade. Não cabe rediscussão de questão primária do processo de conhecimento em sede de outra ação autônoma, pois trata-se de matéria preclusa e configura violação à regra da fidelidade ao título executivo, além de afrontar os limites da coisa julgada;

6- Apelação conhecida e desprovida.
(TJ/PA, Relatora: Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 07.03.2022) – grifo nosso

Em situações correlatas, os tribunais pátrios assim tem decidido, senão vejamos:

E M E N T A PREVIDENCIÁRIO - PROCESSO CIVIL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS NA FORMA DO ART. 730 DO CPC/73
- APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - EXECUÇÃO DE PARCELAS VENCIDAS. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - ATIVIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA - MATÉRIA NÃO ABORDADA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO - PRECLUSÃO. I – A sentença recorrida decidiu no mesmo sentido da pretensão da parte exequente, no sentido de ser indevido o desconto da execução das parcelas em atraso do benefício por incapacidade o período em que efetuou contribuições previdenciárias, acolhendo o cálculo subsidiário da autarquia em face da incorreção da soma das parcelas em atraso no cálculo embargado.

II - Os recolhimentos efetuados na condição de contribuinte individual não comprovam o desempenho de atividade laborativa por parte da exequente, o que se constata em tal situação é que geralmente o recolhimento é realizado para a manutenção da qualidade de segurado, razão pela qual não há se falar em impossibilidade de execução das prestações vencidas.

III - Ademais, a possibilidade de desconto do período de contribuição à Previdência Social após o termo inicial do benefício por incapacidade não foi debatida no processo de conhecimento, razão pela qual tal matéria se encontra preclusa, conforme entendimento adotado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial Representativo de Controvérsia (REsp no 1.235.513/AL), no sentido de ser impossível em sede de execução de sentença formular alegações que poderiam ter sido aduzidas na fase de conhecimento.

IV – Não há se falar em litigância de má-fé da autarquia pelo fato de ter interposto embargos à execução, pois somente manejou os recursos processuais cabíveis para defender seus interesses.

V - Apelação da parte exequente não conhecida em parte, e na parte conhecida improvida. Apelação do INSS improvida.

(TRF-3 - ApCiv: 50828830620194039999 SP, Relator: Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, Data de Julgamento: 13/05/2020, 10ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 15/05/2020) – grifo nosso

Assim, o cenário dos autos revela a pretensão do apelante de reformar sentença protegida pela coisa julgada, por meio de embargos à execução, alegando fato passível de ser invocado por meio de vias recursais, o que não encontra respaldo legal, nem jurisprudencial.

Logo, não cabe ao Estado do Pará discutir questão em sede de Embargos à Execução que deveria ter sido impugnada por meio do recurso de apelação, pois trata-se de matéria preclusa e, caso fosse examinada, implicaria em violação da regra da fidelidade ao título executivo, além de afrontar os limites da coisa julgada.

Desse modo, estabelecida a coisa julgada, a eventual mitigação dessa condição merece ser discutida em via própria e não em sede de embargos à execução cuja impugnação não pode abranger a rediscussão do mérito, devendo a parte, em caso de inconformismo, no momento oportuno, ter se valido das vias recursais adequadas.

No que tange a alegação de impossibilidade de condenação da Fazenda Pública em custas processuais, é possível verificar que não houve condenação do Apelante nesse sentindo, inexistente, portanto, interesse recursal.

Do mesmo modo, no que se refere a tese de necessidade de condenação da apelada em honorários sucumbenciais, somente foi suscitada neste momento processual, de modo que a inauguração da questão sobre a sucumbência, neste recurso de apelação afronta a adstrição recursal e, configura inovação recursal.

Destarte, razão não assiste ao apelante, não merecendo reparos a sentença apelada.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO, para manter a sentença que rejeita os embargos à execução, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/06/2023